Tribunal: TJDFT
Processo: 0748826-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748826-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINORAH ABRAO AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos documentos que comprovem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, como cópia integral da última declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, entre outros. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2023 11:48:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator